Tribunal: TJBA
Processo: 8054718-87.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054718-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARIVALDO BATISTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §2°, II e IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO É MEDIDA EXCEPCIONAL. CASO EM APREÇO QUE NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMPROCEDENTE. COLHEM-SE DOS AUTOS RELEVANTES INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DO DELITO E SUA AUTORIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. OS ELEMENTOS CONSTANTES NO PRESENTE FEITO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8054718-87.2023.8.05.0000, sendo impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente MARIVALDO BATISTA DOS SANTOS, e impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE CAMAÇARI/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.